Tribunal: STJ
Processo: 1019187-63.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896182 - SP(2025/0109723-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A M A (MENOR)
AGRAVADO
: J C DA S A
ADVOGADO
: MARCELO LUIZ GREGGIO - SP157628
INTERES.
: K R M DA S
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE ROSSETTO VIDAL - SP358571
ANA CRISTINA ROSSETTO - SP371539
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA 7/STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade
de justiça, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte,
assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8245d171-3c7a-4f9b-ad4a-20238f2b687e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896182 - SP(2025/0109723-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A M A (MENOR)
AGRAVADO
: J C DA S A
ADVOGADO
: MARCELO LUIZ GREGGIO - SP157628
INTERES.
: K R M DA S
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE ROSSETTO VIDAL - SP358571
ANA CRISTINA ROSSETTO - SP371539
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA 7/STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade
de justiça, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte,
assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por A. M. A., representado por K. R.
M. DA S., contra decisão de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso
especial (fls. 801-804).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 642):
EMENTA: ALIMENTOS - Gratuidade de justiça -
Manutenção do benefício ao requerido - Alimentos -
Fixação - Uma beneficiária - Trinômio proporcionalidade-
necessidade- capacidade - Alimentante que não se
Documento eletrônico VDA54152003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:21
Código de Controle do Documento: a2feedd3-8890-4677-8b24-d3dd5e75313b

desincumbiu do ônus de comprovar sua concreta condição
financeira, deixando de demonstrar, por conseguinte, a
ausência de possibilidade para arcar com alimentos em
montante adequado à filha - Menor que, por sua vez,
comprovou
possuir
necessidades
extraordinárias
-
Majoração do pensionamento para 150% do salário
mínimo nacional - Litigância de má-fé - Não ocorrência -
Recurso do réu desprovido e provido em parte a apelação
da autora.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 738-742).
Alega o agravante inaplicabilidade da
pois não se busca
Súmula 7/STJ
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração das
provas já delineadas no acórdão estadual, o que é admitido em recurso especial.
Aduz existir contradição na valoração das mesmas provas, haja vista
que elas serviram para majorar os alimentos para 150% do salário mínimo, reconhecendo
“segunda fonte de renda”, patrimônio e saldo bancário, mas foram tidas como
insuficientes para revogar a justiça gratuita.
Sem contraminuta (fl. 824).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação recursal não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao analisar os requisitos legais para a manutenção da
concessão da justiça gratuita, assim decidiu (fls. 645-646):

No vigente
assiste à pessoa natural ou jurídica,
CPC/2015
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, direito à gratuidade da justiça, em
relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na
redução percentual de despesas processuais (art. 98),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o),
podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
No caso do requerido, os indícios constantes dos autos de
que disponha de outra fonte de renda, apesar de atuarem
em seu desfavor quanto à fixação da verba alimentar, não
são suficientes para infirmar a presunção de veracidade que
recai sobre a alegação de insuficiência de recursos para
custear também as despesas do processo e os honorários
advocatícios, e seria necessário para tanto a existência de
Documento eletrônico VDA54152003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:21
Código de Controle do Documento: a2feedd3-8890-4677-8b24-d3dd5e75313b

provas robustas acerca da disponibilidade financeira atual
da parte, o que não se verifica no caso, ficando mantido o
benefício, sem prejuízo do disposto no § 3o do
do
art. 98
CPC/2015.

Ainda, em sede de embargos de declaração, complementou (fl. 741):

Ainda que o embargado auferisse ganhos mensais de R$
7.500,00, considerando-se a obrigação alimentar e as
presumidas despesas ordinárias, faria ainda jus à gratuidade
da justiça em relação às verbas sucumbenciais.

Assim, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal de que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.
SITUAÇÃO
DE
MISERABILIDADE
NÃO
COMPROVADA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Hipótese em que a Corte de origem, com apoio no
contexto fático-probatório constante dos autos, concluiu
não estar configurado o requisito de miserabilidade a
justificar a concessão do benefício assistencial pleiteado.
Para acolher a pretensão recursal e adotar entendimento
diverso, seria necessário o reexame de fatos e provas
constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial
nos termos da
"A pretensão de simples
Súmula 7/STJ:
reexame de prova não enseja Recurso Especial".
2. A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem a seu
favor a suspensão da exigibilidade dos honorários
recursais, nos termos do
§ 3o, CPC. O beneficiário
art. 98,
da justiça gratuita não é isento do pagamento de
honorários, apenas a exigibilidade do respectivo
pagamento deve ficar suspensa até que cesse a situação de
hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional da
condenação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo
REsp n. 2.035.906/MS,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe de
)
16/10/2023.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DO CPC.
ART. 98
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
Documento eletrônico VDA54152003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:21
Código de Controle do Documento: a2feedd3-8890-4677-8b24-d3dd5e75313b

PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
DEMONSTRAÇÃO
DA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. INEXISTÊNCIA
DE PRESUNÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU
INCAPACIDADE ECONÔMICA. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Pessoa jurídica que recorre com fundamento no
preenchimento dos requisitos legais para gratuidade da
justiça (art. 98 do CPC).
2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Súmula 481 do STJ).
3. No caso em questão, o acórdão recorrido foi claro em
afastar essa presunção, tendo em vista que não houve a
comprovação efetiva da sua incapacidade de arcar com os
ônus do processo.
4. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da
situação de hipossuficiência financeira da parte,
imprescindível à concessão da gratuidade da justiça,
demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.185.263/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/6/2023,
de
)
22/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO

COBRANÇA.
ASSISTÊNCIA
C/C
JUDICIÁRIA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

HIPOSSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
126/STJ.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de despejo por falta de pagamento
cobrança de
c/c
aluguéis.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do
recurso especial.
3. O recurso especial é inadmissível, quando o acórdão
recorrido decide com base em fundamento constitucional e
a parte vencida não interpõe recurso extraordinário.
Súmula 126/STJ.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
presunção do estado de necessidade tem natureza relativa
e, assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o
pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar
elementos que comprovem a hipossuficiência do
requerente.
5. Analisar se foram preenchidos, na origem, os requisitos
necessários à concessão do benefício da justiça gratuita,
Documento eletrônico VDA54152003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:21
Código de Controle do Documento: a2feedd3-8890-4677-8b24-d3dd5e75313b

exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.167.743/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
)
12/4/2023.
Dessarte, não obstante as razões desenvolvidas pela parte no presente
agravo interno, não foram trazidos argumentos capazes de alterar a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:21
Código de Controle do Documento: a2feedd3-8890-4677-8b24-d3dd5e75313b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.182 / SP
Número Registro: 2025/0109723-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10191876320218260576
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M A (MENOR)
REPR. POR
: K R M DA S
ADVOGADOS : THIAGO HENRIQUE ROSSETTO VIDAL - SP358571
ANA CRISTINA ROSSETTO - SP371539
AGRAVADO
: J C DA S A
ADVOGADO
: MARCELO LUIZ GREGGIO - SP157628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M A (MENOR)
AGRAVADO
: J C DA S A
ADVOGADO
: MARCELO LUIZ GREGGIO - SP157628
INTERES.
: K R M DA S
ADVOGADOS : THIAGO HENRIQUE ROSSETTO VIDAL - SP358571
ANA CRISTINA ROSSETTO - SP371539
Documento eletrônico VDA54618075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 2aab6275-8340-4fb1-ae8d-8010a281a86a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 2aab6275-8340-4fb1-ae8d-8010a281a86a